Tribunal: TJDFT
Processo: 0725923-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DANILO CORTES ANDRADE, da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n.o 0734039-75.2021.8.07.0001) ajuizada por RODRIGO SOMBRA DE CARVALHO, deferiu o pedido do agravante/exequente de penhora dos bens que guarnecem a residência do agravante/executado. Em suas razões recursais (ID 48456473), o agravante/executado alega, em síntese, que a execução deve ser guiada pelo princípio da menor onerosidade e que os bens já penhorados seriam suficientes à satisfação do crédito. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo aos ID`s 48456475 e 48456476. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, embora o Código de Processo Civil preveja o princípio da menor onerosidade, em seu art. 805, caput, a própria lei adjetiva estabelece, em seu art. 797, caput, que a execução é realizada no interesse do exequente, respondendo o devedor com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações, na forma do art. 789 do mesmo diploma legal. Ademais, é de se destacar que, nos termos do art. 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”. No caso, embora o agravante/executado alegue a excessiva onerosidade da medida constritiva, não indica outros meios mais eficazes, a partir da ordem prevista no art. 835, caput, do Código de Processo Civil, para a satisfação do crédito. Dessa forma, em cognição sumária não exauriente não identifico presente probabilidade do direito suficiente que imponha, inaudita altera pars, suspensão dos efeitos da decisão agravada. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora